Tribunal: TJSP
Processo: 1012386-03.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COBRANÇAS POR DÍVIDA PRESCRITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Argumentos da ré que não convencem – Prescrição quinquenal verificada – Extinta a pretensão, o credor não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita - A prescrição do crédito impede o exercício da pretensão de cobrança,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COBRANÇAS POR DÍVIDA PRESCRITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Argumentos da ré que não convencem – Prescrição quinquenal verificada – Extinta a pretensão, o credor não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita - A prescrição do crédito impede o exercício da pretensão de cobrança, pelas vias judicial ou extrajudicial – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Considerando-se as particularidades do caso concreto, de reduzida complexidade jurídica e julgado antecipadamente, de rigor a redução da honorária de sucumbência.
RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012386-03.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A, é apelado MARIO RICARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento parcial ao recurso. Vencido o segundo
desembargador, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO, ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012386-03.2018.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A (ré)
APELADO: MÁRIO RICARDO (autor)
VOTO 41.842
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COBRANÇAS POR DÍVIDA PRESCRITA SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA.
1. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Argumentos da ré que não
convencem Prescrição quinquenal verificada Extinta a pretensão, o
credor não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida
prescrita - A prescrição do crédito impede o exercício da pretensão de
cobrança, pelas vias judicial ou extrajudicial
Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça.
2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Considerando-se as
particularidades do caso concreto, de reduzida complexidade jurídica e
julgado antecipadamente, de rigor a redução da honorária de
sucumbência.
RECURSO EM PARTE PROVIDO.
Cuida-se de ação de conhecimento movida por MÁRIO
RICARDO em face de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A e
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
S/A.
Sustentou o autor na inicial que estava sendo cobrado
extrajudicialmente, de modo insistente, por dívida prescrita, motivo pelo qual
ajuizou a presente ação a fim de que cessadas as cobranças e declarada a
inexigibilidade do débito.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição
foi proferida sentença de procedência, para o fim de “declarar a inexigibilidade
da dívida representada pelo contrato no 30410-000000599407046, no valor de
R$ 100.003,63”. Ante a sucumbência, a requerida foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada a ré apela. Sustenta, em síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegada prescrição da dívida não exime a cobrança extrajudicial. Aduz que “a
relação jurídica material permanece, e que a cobrança extrajudicial é possível,
enquanto o que não é permitida é a falta de direito para promover ação
judicial”. Alega que “o Apelado não faz jus ao pedido de inexigibilidade do
crédito, uma vez que a cobrança por vias extrajudiciais não é abusiva, uma vez
que que A Apelante não propôs qualquer ação judicial, tampouco negativou o
nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, nem se utilizou de
práticas abusivas e vexatórias”. Insurge-se contra os honorários de
sucumbência. Firme em tal argumento requer provimento (fls. 253/262).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 266/271).
É O RELATÓRIO.
De início, importante ressaltar que não houve impugnação
específica quanto ao reconhecimento de que prescrito o débito em questão.
A requerida também não nega ter realizado a cobrança da
dívida. Todavia, diferentemente do que quer fazer crer a apelante, o credor
não pode demandar extrajudicialmente, por dívida prescrita.
A prescrição do crédito impede o exercício da pretensão de
cobrança, pelas vias processuais ou extrajudiciais.
Nesse sentido, o douto sentenciante bem resumiu a
questão:
“(...) tendo havido vencimento da obrigação aqui discutida
no ano de 2010 (fls. 19), sem que até o presente tenham as
rés ajuizado demanda para sua cobrança, evidente a
prescrição da pretensão daquelas ao recebimento do valor
referido.
Ademais, fulminada pela prescrição, deve a dívida em
questão ser declarada inexigível, a fim de que, inclusive, as
rés se abstenham de efetuar novas cobranças do valor
reconhecido como inexigível, tanto na esfera judicial quanto
na esfera extrajudicial, tudo na forma pretendida pelo autor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, bem declarada a inexigibilidade do débito, em
razão da prescrição.
O Poder Judiciário não pode se mostrar indiferente a tal
quadro, pena de se desconsiderar todo o sistema protetivo ao consumidor, que
tem seus pilares na própria Constituição Federal (CRFB, art. 5o, XXII: “O
Estado promoverá, na forma da lei, a devesa do consumidor”).
Não se pode permitir que o consumidor, reiteradamente,
seja cobrado por dívidas prescritas, máxime quando até mesmo quem efetua
tais cobranças não nega que os débitos não poderiam ser exigidos, porque
fulminados pela prescrição.
A prescrição não atinge o próprio débito, que pode ser
adimplido voluntariamente pelo devedor, sem possibilidade de repetição, “mas
inviabiliza a possibilidade de sua cobrança, mesmo que por via
extrajudicial” (Apelação 1009757-55.2015.8.26.0008, rel. Des. Luis Carlos de
Barros, 20a Câmara de Direito Privado, j. em 22/08/2016).
Sobre o tema, precedente deste E. Tribunal de Justiça,
sendo o primeiro de nossa relatoria:
“APELAÇÃO - CONSUMIDOR - DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, COM PLEITO CUMULADO
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - EXTINÇÃO, POR
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1 - Interesse de agir -
Argumentação da autora que convence - Demandante que
sustenta estar sendo, de forma reiterada, cobrada por
dívidas prescritas, extrajudicialmente - Ordem jurídica que
lhe deve dar meios de fazer cessar aquilo que entende ser
conduta abusiva da contraparte - Precedente. 2 -
Inexigibilidade da dívida - No tema, é de rigor a manutenção
da extinção do feito, sem resolução do mérito, mas por
fundamento distinto - Ação movida em face da requerida,
preposta dos verdadeiros credores, contratada apenas para
efetuar as cobranças - Ilegitimidade passiva, em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleito de inexigibilidade dos débitos, caracterizada. 3 -
Obrigação de fazer - Requerida que não nega tanto a
prescrição dos débitos quanto que vem realizando
cobrança extrajudiciais, limitando-se a sustentar que a
prescrição apenas impediria a cobrança judicial - Tese
insubsistente - Demandada que, não negando a
prescrição, não pode continuar a efetuar cobranças
extrajudiciais - Procedência do pleito de condenação da
requerida
na
obrigação
de
cessar
as
cobranças
extrajudiciais, sob pena de multa, que é de rigor -
Precedente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”. (Apelação
Cível no 1011852-11.2019.8.26.0625, 37a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em 18/02/2020, g.n.)
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA ORIUNDA DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA DECLARAR A
PRESCRIÇÃO E DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE
COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS EM RAZÃO DE SUA
INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE COM
ESSE
FIM.
No
caso, resultaram incontroversas as
cobranças telefônicas e admitida, pela credora, a ocorrência
da prescrição do débito discutido. Ainda que assim não
fosse, o prazo prescricional para cobrança do débito relativo
à prestação de serviços de telefonia é de cinco anos,
conforme dispõe o art. 206, §5o, I, do CC. Assim, impõe-se
declarar a prescrição da pretensão da credora, esvaziando-
se, por via de consequência, a exigibilidade do seu direito.
Logo, respeitado entendimento contrário, não é dado ao
credor se valer de meios coercitivos extrajudicialmente,
razão pela qual deverá a empresa requerida se abster de
realizar as cobranças extrajudiciais da dívida prescrita
por meio telefônico ou qualquer outro, nada impedindo o
adimplemento
espontâneo
pela
devedora,
pois
a
inexigibilidade não atinge o plano moral.” (Apelação no
1031216-24.2016.8.26.0576, 31a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Adilson de Araujo, j. em 13/12/2016).
No que toca aos honorários advocatícios de sucumbência,
assiste razão a apelante.
Considerando-se que os honorários de sucumbência devem
guardar correlação com o efetivo trabalho desenvolvido, no caso concreto, não
há outra solução senão que a redução do importe fixado na sentença (10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor atualizado da causa
valor da causa no importe de R$
100.003,63).
Assim, reduz-se a honorária de sucumbência para R$
3.000,00 (três mil reais), considerando-se o fato de cuidar-se de demanda de
baixa complexidade jurídica, julgada antecipadamente.
Para se evitar incidentes desnecessários e, no limite,
passíveis das sanções previstas em lei, fica o expresso registro de que,
consoante entende esta relatoria, não há vedação à fixação de honorária por
equidade em casos como o presente, no qual a aplicação de percentual sobre
o valor da causa, redundaria em honorária acima do razoável.
Dito de outro modo, aqui não se pode considerar vedada a
fixação da honorária por equidade, “pois entendimento em sentido contrário
ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente
desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva
estar atrelada ao que se produziu para obtenção do resultado”. (Apelação
4006551-92.2013.8.26.0576, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. João
Pazine Neto, j. em 12/12/2017, v.u.).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44779
Apelação Cível no 1012386-03.2018.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Recovery do Brasil Consultoria S/A
Apelado: Mario Ricardo
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente caso, ouso divergir do Em. Des. Relator.
E o faço no que toca à possibilidade de cobrança
extrajudicial de débito atingido pela prescrição.
Com efeito, prescrição não é forma de extinção de
obrigação de pagamento, se não apenas de óbice a que seja judicialmente
cobrada, isto é, nada impede que o seja pela via extrajudicial, desde que
sob obediência ao disposto no art. 42 do CDC no que se refere à
abordagem do devedor, porque o direito subjetivo do credor remanesce.
Isto porque “A prescrição pode ser definida como a
perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação.
Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da
dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não
atinge o direito subjetivo em si mesmo.” (STJ-REsp 1.694.322-SP, j. em
07.11.2017, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI).
A cobrança pela forma antes mencionada é lícita,
demais disso, com base na teoria de que ninguém pode enriquecer-se
indevidamente em detrimento de outrem.
Como conclusão, reforma-se a r. sentença e julga-se
improcedente a ação.
Fica o apelado condenado no pagamento da taxa
judiciária (atualizada desde quando desembolsada) e de honorários
advocatícios arbitrados em dois mil reais atualizados desde hoje (observou-
se o disposto no §11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil), mas anotado o fato
de que é beneficiário de assistência judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação, na forma acima.
José Tarciso Beraldo
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
13B6DB3A
7
8
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
13DB1F36
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012386-03.2018.8.26.0006 e o código de confirmação da tabela acima.